Tribunal: CARF
Processo: 13819.000641/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13819.000641/2011­52
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­002.045 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
2 de setembro de 2020
Matéria
SIMPLES NACIONAL ­ EXCLUSÃO
Recorrente
SURCOM INTERNACIONAL IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO LTDA ­
ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

SIMPLES NACIONAL EXCLUSÃO IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA
ANO­CALENDÁRIO 2011
A apresentação intempestiva da Impugnação não instaura a fase litigiosa do
processo administrativo, nos termos Arts. 14 e 15, do Decreto no 70.235/72,
razão pela qual o conhecimento do Recurso Voluntário estará adstrito apenas
à análise da sua tempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão, número 09­048.880 da 2a
Turma da DRJ/JFA, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade contra o Ato
Declaratório Executivo DRF/SBC No 445124, de 01 de setembro de 2010., o qual determinou a

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.000641/2011-52
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
exclusão da empresa do Simples Nacional, face à existência de débitos com a Fazenda
Nacional.
A ora recorrente A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
alegando que regularizou os débitos e que os relativos ao INSS estavam em duplicidade.
Entretanto, a sua manifestação de inconformidade estava intempestiva.
Transcrevo parcialmente o despacho decisório, anexado à fl 71, preparado
pela autoridade preparadora:
...a imagem do Aviso de Recebimento – AR, em anexo, consta que o
contribuinte tomou ciência do ADE em 17/09/2010. Os protocolos de entrega dos
arquivos com a documentação em que o contribuinte alega ter regularizado os
débitos do ADE estão com datas de 31/01/2011, fls. 11 a 59.
Portanto, como o contribuinte não regularizou seus débitos dentro do prazo
estabelecido nos termos do ADE, sua exclusão tornou­se definitiva em 01/01/2011.
A DRJ assim decidiu:
A manifestação de inconformidade será apreciada primeiramente no tocante a
discussão sobre sua tempestividade.
O Decreto 70.235/1972 – PAF define que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com
os documentos em que se fundamentar, será apresentada ao
órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em
que for feita a intimação da exigência.
O AR de fls. 60 do processo digital comprova que a contribuinte tomou
ciência da exclusão do SN, realizada no lote 003/2010 (vinculação do ADE com o
AR), em 17/09/2010, portanto intempestiva a manifestação de inconformidade
apresentada somente em 11/03/2011 (fls. 03 do processo digital).
Sendo intempestiva a manifestação, não conheço as razões de mérito por não
ter sido, sobre eles, instaurado o litígio.
Cientificada em 23/01/2014 (fl.140), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 10/02/2014 (fl 133).
Em seu recurso,a recorrente alega que o aviso de recebimento somente foi
juntado aos autos muito tempo depois após a impugnação (manifestação de inconformidade).
Argumenta ainda que:
Ademais, ainda que seja mantida a questão da intempestividade, cediço que o
processo administrativo prima pela VERDADE MATERIAL, sendo mais importante
o fato do que a formalidade do processo em si.
Nesse sentido, conforme demonstrado abaixo se verifica que o contribuinte
regularizou sua situação em tempo, não tendo causado qualquer prejuízo ao fisco,
sendo de rigor a apreciação das questões de mérito evitando que o tramite processual
se estenda demasiadamente.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.000641/2011­52
Acórdão n.o 1001­002.045
S1­C0T1
Fl. 3

3

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, que é
tempestivo, mas, que não atende aos demais pressupostos de admissibilidade, previstos no
Decreto 70.235/72, portanto, dele eu não conheço.
Isso porque, como relatado, a Recorrente apresentou intempestivamente a
Impugnação, restando­se prejudicada a instauração do litígio, conforme disciplinam os Arts. 14
e 15, do Decreto no 70.235/72, já transcritos no relatório.
Portanto, não instaurada a fase litigiosa não há porque considerar as razões de
mérito.
Assim, correta a decisão da DRJ.
Consequentemente, nego conhecimento ao presente recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital